Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009799-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA TARNOWSKI RIEGEL - CPF: 028.063.580-00 (ADVOGADO), MARILDES LOURDES BREZOLIN - CPF: 290.721.820-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLEIMAR SAVEGNAGO - CPF: 488.358.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PEDIDO LIMINAR DE DESBLOQUEIO. VERBAS DE ORIGEM SUPOSTAMENTE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nos autos de execução, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar das verbas bloqueadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há elementos suficientes para o deferimento de medida liminar de desbloqueio de valores supostamente impenhoráveis, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que se tratam de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem corretamente assentou que a mera alegação de que os valores possuem origem previdenciária não é suficiente para afastar a constrição judicial, exigindo-se prova inequívoca e segregada da verba de natureza alimentar.

4. Os extratos bancários colacionados aos autos revelam múltiplas fontes de receita, sem clara demonstração da origem exclusiva dos valores em benefício previdenciário.

5. A jurisprudência exige prova cabal da impenhorabilidade e da essencialidade dos valores bloqueados para fins de subsistência, ônus que não foi atendido pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para fins de desbloqueio de valores constritos sob alegação de impenhorabilidade, é indispensável a demonstração inequívoca da natureza alimentar dos valores. 2. A alegação genérica de que os valores decorrem de proventos de aposentadoria, desacompanhada de comprovação documental robusta, não autoriza o deferimento liminar da tutela de urgência para desbloqueio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2115044-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 03/06/2024; TJ-RJ, AI 0004881-49.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Inês Gaspar, j. 13/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARILDES LOURDES BREZOLIN
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

que lhe move o
BANCO DO BRASIL S.A
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por ausência de comprovação inequívoca de origem alimentar.

A agravante sustenta, em razões vistas em ID. 277905853, que a constrição recaiu sobre valores provenientes de
proventos de aposentadoria
, os quais são absolutamente
impenhoráveis
, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Aduz também que a execução se encontra
prescrita
, em virtude da
paralisação processual por mais de 15 anos
, sem que tenha ocorrido citação válida, o que comprometeria a exigibilidade do título.

Sustenta, ainda, a existência de vício na citação e excesso de penhora, além da ilegalidade do arresto prévio à citação, por ausência dos requisitos legais.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 277972370.

O agravado apresentou
contraminuta
, defendendo a regularidade da decisão recorrida e argumentando se tratar de mais uma tentativa da devedora de procrastinar o cumprimento da obrigação assumida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento é
tempestivo, próprio e preenche os requisitos de admissibilidade
, nos termos dos arts. 1.015, I, e 1.017 do Código de Processo Civil.

O recurso se volta contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial,
indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD
, ao fundamento de que
não houve comprovação inequívoca da origem alimentar das verbas bloqueadas
.

Importa destacar, desde logo, que
os demais argumentos ventilados pela Agravante na petição recursal –
a saber:

alegações de

prescrição do crédito
,
nulidade da citação
,
excesso de penhora
e
ilegalidade do arresto pré-citatório

–
não foram apreciados na decisão agravada
, razão pela qual
não integram
, neste momento, o escopo do juízo revisional deste Tribunal, pois qualquer posicionamento deste órgão revisor poderia incidir em supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. 1 . OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do agravante, ora executado, impugnando a decisão que não reconheceu a prescrição e decadência. 2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . Configurada. Pedido de reconhecimento de prescrição e decadência que não foi submetido à apreciação do Juízo "a quo" e, consequentemente, não foi enfrentado pela decisão agravada. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, inviável o seu conhecimento, pois implicaria a supressão de instância. 3 . RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22077076420248260000 Lucélia, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 26/08/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Tais matérias deverão ser analisadas
apenas por ocasião da apreciação definitiva da exceção de pré-executividade no juízo de origem
, sendo descabida sua análise em sede de agravo dirigido contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de desbloqueio, razão pela qual
não conheço do recurso nesse ponto.

Estabelecida a moldura da controvérsia, passa-se ao exame do mérito, restrito à
existência ou não de elementos suficientes para a concessão de medida liminar de desbloqueio dos valores constritos
.

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, em face de
MARILDES LOURDES BREZOLIN
e
CLEIMAR SAVEGNAGO,
em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00230-6, no valor de R$ 162.722,30, cujo vencimento final previsto era em 15/06/2005 e cujo débito atual perfaz a quantia de R$ 1.749.882,13.

Realizada a constrição de valores via SISBAJUD, a Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos, na qual realizou pedido liminar de desbloqueio dos valores, sendo assim decidido pelo juízo singular:

(...)
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio judicial, uma vez que conforme os extratos bancários de ID 187375984 e ss., os valores bloqueados não são provenientes de verbas advindas da aposentadoria da executada.

Ressalta-se que o arresto prévio a citação é autorizado pelo art. 830 do CPC e pela jurisprudência do STJ, que já se manifestou no sentido de que o arresto executivo (arresto prévio ou pré-penhora), objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução,
na hipótese de o executado não ser encontrado para citação
.

Nesse sentido é o precedente reafirmado no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1822034 - SC:

4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Diante disso, mantenho o bloqueio efetuado.

INTIME-SE
o exequente para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos. (...) (ID. 187736463 – autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de liminar.

Pois bem.

O agravante postula a concessão do efeito ativo, o qual, nos termos do art. 300 do CPC, é cabível quando demonstrados os requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

A Agravante sustenta que os valores bloqueados decorrem de
proventos de aposentadoria,
razão pela qual seriam
absolutamente impenhoráveis,
conforme o art. 833, IV, do CPC. Alega, ainda, que sua condição de idosa e dependente desses valores para sua subsistência agrava o risco de dano irreparável.

Contudo, ao examinar os autos, contata-se que os
extratos bancários juntados aos autos (ID. 18737984 e seguintes – autos correlatos) não comprovam, de forma cabal e direta, que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente previdenciária.
Consta nos autos que há
diversas movimentações financeiras, com múltiplas fontes de ingresso,
que dificultam a segregação da verba de natureza alimentar.

A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que, embora a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria seja regra,
incumbe ao executado o ônus de comprovar, de modo inequívoco, a origem protegida dos valores constritos
, bem como a
existência de saldo segregado
que preserve essa natureza jurídica.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Decisum que, em ação de cobrança c/c indenizatória movida pelo agravado em face do agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos (penhora on line) manejada pela ora agravante. Agravante que pretende liberar o valor bloqueado em sua conta corrente, ao argumento de tratar de valor depositado por terceiro, e destinado ao pagamento de suas contas básicas de serviços e alimentação, pelo que seria impenhorável . Ônus da prova que incumbe ao executado.
Recorrente que não logrou comprovar, no caso vertente, a natureza alimentar do valor penhorado. Ausência de vulneração ao art. 833, IV, do CPC . Precedentes desta E. Corte. Decisão agravada mantida. Desprovimento do recurso
.” (TJ-RJ - AI: 00048814920228190000, Relator.: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 13/04/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022) Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo impenhorabilidade de verba equiparada a salário – Recurso da exequente – Pretensão em ser desbloqueado o valor de R$ 6.332,93 – Possibilidade – Crédito se trata de honorários advocatícios - Verba alimentar - Caráter absoluto da impenhorabilidade que é excepcionado pelo art. 833, § 2º, do NCPC, quando se trata de penhora para pagamento de prestações alimentícias - Honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de valores para seu pagamento –
Ausência de comprovação de que o valor bloqueado é essencial para sua subsistência – Possibilidade da penhora, com desbloqueio da quantia em favor da parte exequente
– Precedentes do STJ e desta E. Câmara - Decisão reformada – Recurso provido .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115044-96.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024) Destaquei

No caso em apreço,
não restou demonstrado, de plano, que o montante bloqueado decorre
exclusivamente
de benefício previdenciário
. Ao contrário, observa-se que os valores bloqueados
superam o montante dos repasses previdenciários identificados
e não há segregação entre recursos de natureza alimentar e eventuais rendimentos de outras fontes.

Ademais, trata-se de
análise em sede de cognição sumária
, própria da tutela de urgência, razão pela qual
a controvérsia acerca da origem e da natureza dos valores deverá ser aprofundada no momento oportuno
, quando da decisão final da exceção de pré-executividade.

Neste momento processual, portanto,
não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
, sobretudo no que concerne à
plausibilidade do direito invocado
, haja vista a ausência de demonstração segura e objetiva da impenhorabilidade do numerário constrito.

Por todo o exposto,
conheço em parte
o recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025